Tribunal: TJMT
Processo: 1012847-97.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012847-97.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), VANESSA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 024.462.972-26 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NORTELÂNDIA (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NORTELÂNDIA (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1012847-97.2024.8.11.0000

PACIENTE: VANESSA ALVES DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NORTELÂNDIA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO – PRETENDIDA PRISÃO DOMICILIAR – VIABILIDADE – PACIENTE MÃE DE UMA CRIANÇA DE 3 ANOS – NECESSIDADE DA PRESENÇA MATERNA EVIDENCIADA PELA CONCLUSÃO DO ESTUDO PSICOSSOCIAL –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

O STJ tem admitido a concessão de prisão domiciliar
“aos sentenciados recolhidos no regime fechado (...) quando a peculiaridade concreta do caso demonstrar sua imprescindibilidade”
(RHC nº 122.172/SE).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1012847-97.2024.8.11.0000

PACIENTE: VANESSA ALVES DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NORTELÂNDIA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de VANESSA ALVES DE OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia [Executivo de Pena nº 0001790-85-2018].

O impetrante descreve que a paciente
“cumpre a pena privativa de liberdade de 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado”
, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e receptação.

Sustenta que o estudo psicossocial, realizado pela equipe multidisciplinar,
“considerou a paciente imprescindível na criação do filho menor”
.

Ressalta que
“ficou evidenciado no estudo psicossocial que a criança (...), antes da prisão, estava sob os cuidados da sua genitora”
.

Ao final, requer a concessão da ordem para substituir o cumprimento da pena privativa de liberdade por prisão domiciliar.

O pedido liminar foi indeferido.

O juiz singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão parcial da ordem,
“para que seja concedida a prisão domiciliar à paciente, com monitoramento eletrônico”
.

É o necessário.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1012847-97.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a paciente passou a cumprir pena em regime fechado em
2.9.2023
, decorrente da sentença condenatória dos autos nº 000101014.2019.8.01.0001, oriunda de Rio Branco/AC, que transitou em julgado em
2.6.2020
.

No julgamento do HC nº 1002231-63.2024.8.11.000, esta Câmara Criminal não acolheu o pedido de prisão domiciliar, porém, foi determinada – de ofício [na decisão liminar] – a realização de estudo psicossocial com o filho da paciente,
in verbis
:

“(...) a sua mera condição materna, sem qualquer demonstração de ser a única responsável pelos cuidados e/ou sustento do menor, não autoriza o cumprimento da pena em regime domiciliar.

Ao contrário do alegado pelo impetrante, infere-se dos autos que o genitor da criança [Ademilson da Mota] possuía relação matrimonial com a paciente [quando da prisão dela], ou seja, a família residia no mesmo imóvel, a evidenciar que o menor não se encontra desamparado.

Desse modo,
havendo indicativos de que criança esteja sob os cuidados do seu genitor, recomendável é aguardar a realização do estudo psicossocial [já determinado], quando então o impetrante poderá reiterar o pedido de prisão domiciliar ao Juízo da Execução
.

Ao caso, aplicáveis os seguintes arestos deste Tribunal, inclusive desta Câmara Criminal:

“O mero fato de se tratar de reeducanda grávida e mãe de duas crianças não autoriza, por si só, a prisão domiciliar, sendo imprescindível a comprovação de situação excepcional.”3

“A simples alegação de que possui filhos menores de 12 anos de idade, não confere à agravante o direito de ser colocado em regime prisional domiciliar, quando não evidenciada a imprescindibilidade dos cuidados aos infantes, podendo estes ficarem sob os cuidados de algum parente próximo, como os avós paternos ou maternos.”4

Com essas considerações, conheço da impetração, mas DENEGO a ordem, em consonância com o parecer ministerial.”

Após a confecção do estudo psicossocial, a autoridade coatora indeferiu o pleito de prisão domiciliar,
“considerando que a criança possui pai registrado que está provendo o seu sustento e avós, que estão prestando a assistência necessária a ele, o que, por si só, demonstra que os familiares (pai e avós) são capazes de continuar exercendo o encargo com os cuidados do filho/neto”
.

Nesta impetração, o fato novo trazido pelo impetrante refere-se à conclusão do relatório supracitado, que apontou as seguintes informações sobre o filho da paciente:

“(...) a visita social foi realizada na residência da Sra. Severina Leitão Mota e do Sr. Aroaldo Francisco Mota, ambos os genitores do senhor Ademilson Leitão da Mota genitor
do infante Henay Kayllan Alves Mora – 02 anos de idade
. Durante abordagem estavam presentes os avós paternos, a tia paterna Jaqueline Leitão da Mota e a criança Henay Kayllan, filho de Vanessa.

Destarte que em escuta qualificada com a Sra. Severina, relatou que ela está auxiliando seu filho nos cuidados com o neto, desde o dia em que a nora a Sra. Vanessa foi presa, e que o filho Ademilson tem se desdobrado para cuidar do neto, dizendo que ele trabalha no mato e vem para casa a cada 15 dias, e quando ele chega do trabalho leva o filho consigo para ficar com ele na sua casa, dizendo que ela mora em frente à casa dele, e que o neto as vezes pega na mão dela para ir para casa chamando pela mamãe, disse que fica com o coração apertado, pois o neto sofre com a ausência da mãe, salientando que Vanessa quando cuidava do filho, era muito caprichosa e cuidadosa, que ela não tem nada de ruim para falar da nora, e disse: Vanessa está pagando por algo que ela fez no passado, quando estava em outro casamento, pois o marido mexia com coisa errada e na época ela acabou se prejudicando por causa dele, pois ela acabou se envolvendo na juventude - sc. E hoje as consequências atingem a criança que sofre com a ausência dela, pois já tem 7 (sete) meses, que ela está presa, e que a comunicação do casal é através do celular, dizendo que o filho convive com Vanessa por três anos, e quando ele vem do mato quando consegue falar com ela no presidio eles conversam por telefone e o neto fica muito feliz quando ver a mãe, e após a conversa o neto fica chamando pela mãe por um tempão, e durante a noite ele acorda e fica agitado e chorando, segundo a avó o que acalma ele é que o pai está por perto, mas quando ele está ausente ela diz que a mamãe vai voltar logo - sic. A Sra. Severina disse que apesar das condições financeiras serem precárias, o filho tem se desdobrado para não deixar faltar nada principalmente o alimento para o neto, e que devido a distância o filho não foi visitar a nora no presídio.

A avó alegou que não está bem de saúde para cuidar e zela -do neto, dizendo que ela tem que consultar com o ortopedista, pois sente muitas dores na coluna, e que o neto está crescendo e ela precisa está o te-ripo todo cuidando dele, pois, é uma criança com muita energia, e que ele não para, e que o tempo todo ele quer atenção. Disse ainda que por mais que ela sinta dor na coluna, jamais vai deixar de cuidar do neto, e disse: eu quero muito que a Vanessa cumpra a pena dela logo, que a justiça libere ela para cuidar do meu neto, pois o sofrimento atinge toda a família, mas principalmente a relação de mãe e filho, o meu filho sofre bastante, mas ele está disposto a manter a relação deles, e que ambos estão confiantes que um da poderão recomeçar e viver como uma família de novo.

A Sra. Severina relatou que todos os dias pede a Deus, que a justiça libere a nora Vanessa para vir cuidar do filho, pois acredita que ela pode pagar a pena perto do filho, em prisão domiciliar, pois ela tem muito amor pelo neto. Nesse momento durante atendimento o avô paterno o sr. Aroaldo disse: Nós vamos dá todo apoio necessário para o nosso filho, inclusive ajudar nos cuidados e responsabilidade com a criança, pois a pesar de :aias as dificuldades enfrentadas nos cuidados com ele, o neto sente a falta da mãe e sofre com o afastamento, e apesar de sua nora ter cometido erros no passado, ele acredita que o apoio deles vai ajudar ela a superar essa fase pois tanto ele como a mulher estão dispostos a ajudar na educação da criança e finalizou: eu confio em Deus e Ele dará a vitória - SIC.

(...)

A renda familiar advém do senhor Ademilson, mas os genitores não souberam informar o valor, e que sua função: operador de trator de esteira, e secundo o avô paterno ele também trabalha no mato, mas devido o período chuvoso está parado.

PARECER PSICOSSOCIAL: Destarte Meritíssima que durante abordagem social e dados coletados no núcleo familiar da avó a senhora Severina Leitão da Mota, percebe se que existe união e afeto da família com a criança Henay Kayflan, porém é perceptível que a criança está sendo bem cuidado e assistido pelos familiares,
mas existe o sofrimento com a ausência da figura materna, uma vez que durante o atendimento o infante repetiu a palavra "mamãe", por várias vezes, disse que estava com "saudade", e os danos emocionais pode gerar sentimento de abandono à figura da genitora, pois sabe-se que esse rompimento abrupto dos cuidados maternal gerará prejuízos no desenvolvimento das fases posteriores do infante na relação materna.

Diante do exposto,
a equipe sugere
que a senhora Vanessa Alves de Oliveira, possa ser transferida para o presídio mais próximo da região cidade de Juína/MT ou Colniza/MT, ou
que a Réu cumpra a pena em prisão domiciliar, para que a criança possa ter o direito a convivência materna, e assim estreitar os vínculos
afetivos, e dependendo do entendimento da Magistrada, caso seja deferida a prisão domiciliar, a equipe sugere o acompanhamento no núcleo familiar do Sr. Ademilson Leitão da Mota, através da rede CREAS do município, por seis meses.

Ademais Meritíssima,
apesar de todas as dificuldades e a privação da figura materna

a criança está bem cuidada e zelada por parte dos avós paternos, percebe-se a preocupação de ambos para o bem-estar do neto, e apesar da simplicidade e dificuldades financeiras, pois no dado momento o genitor está custeando toda a família, sendo o único provedor para a subsistência do infante
.

Quanto ao genitor não foi possível atendê-lo durante a visita domiciliar, uma vez que ele estava em exercício de suas atividades laborais, serviços braçais (Mato) na zona rural.”

O STJ tem admitido a concessão de prisão domiciliar
“aos sentenciados recolhidos no regime fechado (...) quando a peculiaridade concreta do caso demonstrar sua imprescindibilidade”
(RHC nº 122.172/SE).

No caso, pelo relatório elaborado pela equipe multidisciplinar, verifica-se que o filho da paciente – atualmente com 3 anos de idade –, apesar de estar sob os cuidados do genitor, com auxílio dos avós paternos, tem sofrido excessivamente
“com a ausência da figura materna”
, gerando nele
“sentimento de abandono da figura da genitora”
e
“prejuízos no desenvolvimento das fases posteriores (...) na relação materna”
.

Diante desse quadro, a equipe multidisciplinar [a qual possui profissionais capacitados para avaliar a real situação da criança, de modo a subsidiar, com precisão, as decisões judiciais, sobretudo diante da maior proximidade com o menor] sugeriu expressamente o deferimento de prisão domiciliar à paciente,
“para que a criança possa ter o direito à convivência materna, e assim estreitar os vínculos afetivos”
.

A presença da genitora nessa faixa etária [3 anos de idade] é imprescindível pela própria concepção natural da vida humana, notadamente porque a maneira como as mães interagem com os filhos, nesta fase, interfere no comportamento da criança
[1]
.

Não há dúvidas de que o tema em questão protesta por uma percepção jurídica que contemple não apenas os anseios legais [cumprimento da pena em regime fechado], mas principalmente a aplicação princípios que norteiam a garantia de direitos fundamentais, no caso da criança.

Assim sendo, o deferimento da prisão domiciliar à paciente afigura-se pertinente [condicionada a determinadas medidas cautelares], à luz da proteção integral e do melhor interesse da criança (CF, art. 227; e ECA).

Trago à colação o seguinte julgado desta Câmara Criminal:

“A “melhor exegese do art. 117 da Lei n.º 7.210/1984, extraída dos recentes precedentes da Suprema Corte, é na direção da possibilidade da prisão domiciliar em qualquer momento do cumprimento da pena, ainda que em regime fechado, desde que a realidade concreta assim o imponha” (STJ, HC 366.517/DF). Afigura-se pertinente a concessão da prisão domiciliar quando há comprovação de que a agravada é imprescindível aos cuidados da filha menor de 12 (doze) anos, ainda que a ela tenha sido imposto o regime inicial fechado para o cumprimento da pena a que foi condenada (TJMT, Agexpe NU 1020170-90.2023.8.11.0000; Agexpe NU 1020925-17.2023.8.11.0000).”
[2]

Com essas considerações,
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem em favor da paciente para determinar:
a)
a substituição do cárcere por prisão domiciliar, mediante monitoramento eletrônico por tornozeleira, ressalvado que deverá permanecer recolhida 24h por dia, não podendo sair de sua moradia sem autorização judicial, sob pena de revogação;
b)
o comparecimento a todos os atos processuais para os quais for intimada pelo Juízo da Execução;
c)
que não se envolva em outros fatos ilícitos;
d)
a proibição de uso de bebida alcoólica ou outras substâncias capazes de influir no seu discernimento, notadamente na presença do seu filho menor.

Delego
ao juízo da execução a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor da paciente, advertindo-a expressamente sobre a possibilidade de revogação, em caso de descumprimento da prisão domiciliar.

Outrossim,
recomendo
ao juízo de origem observar a sugestão da equipe multidisciplinar de
“acompanhamento no núcleo familiar do Sr. Ademilson Leitão da Mota, através da rede CREAS do município, por seis meses”
.

Fica, desde já, ressalvada a possibilidade de o Juízo de origem aplicar concomitante outras medidas cautelares alternativas (CPP, art. 319).

É como voto.

[1]
(Reportagem: A importância da interação entre mãe e bebê. Disponível em: http://revistacrescer.globo.com).

[2]
TJMT, N.U 1015826-66.2023.8.11.0000, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 29/11/2023)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024